Tribunal: STF
Processo: ARE 1569816
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - Pretensão de concessionária de serviços públicos rodoviários a compelir a concessionária de energia elétrica a obrigação de realocar, arcando integralmente com os respectivos custos, as suas infraestruturas de transmissão de energia elétrica, de parte de Rodovia sob sua concessão. 



    Realocação dos postes que é de responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica, sem ônus para a responsável pela rodovia e, que os postes estão instalados - Art. 6º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.987/95. 



    Multa diária e prazo corretamente fixados, não sendo o caso de majorar o prazo de cumprimento da readequação para 120 dias. Interpretação correta da REN nº 1.000/2021 ao caso concreto não se amolda à hipótese do Art. 88, II, o qual prevê o pretendido prazo de 120 dias, mas sim ao Art. 88, §1º, V, que estabelece que obras de deslocamento ou remoção de poste e rede devem ser executadas de acordo com o cronograma da distribuidora, observados os prazos específicos estabelecidos na regulação e na legislação. Prazo fixado em patamar razoável e proporcional. R. Sentença de procedência - mantida. 



    VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, 21, XII, ‘b’ e 22, IV, 97, e 175, todos da CF. 



    O recurso não deve ser provido.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Concessionária de energia elétrica. Remanejamento de instalações. Cláusula de reserva de plenário. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se a responsabilidade de concessionária de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações em virtude de obras realizadas em rodovias.



    2. A recorrente reitera os argumentos do recurso extraordinário, buscando afastar sua responsabilidade pelos custos de realocação de postes de energia elétrica, alegando que decretos anteriores a liberariam dos encargos e que o acórdão recorrido teria ofendido a cláusula de reserva de plenário.



    3. A decisão de origem manteve a responsabilidade da concessionária, fundamentando-se na interpretação de normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, sem declarar inconstitucionalidade de lei ou afastar sua aplicação.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao interpretar normas infraconstitucionais relativas à responsabilidade de concessionárias de energia elétrica pelos custos de remanejamento de suas instalações, violou a cláusula de reserva de plenário e se a controvérsia tem estatura constitucional para ser examinada em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem não violou a cláusula de reserva de plenário (CRFB, art. 97), uma vez que se limitou a interpretar normas infraconstitucionais pelas quais se disciplina a matéria, sem declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou afastar sua aplicação com base em fundamentos constitucionais.



    6. A controvérsia em análise exige o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente (Decretos nº 84.398, de 1980, e nº 86.859, de 1982, Lei nº 8.987, de 1995, Lei nº 9.427, de 1996, e Portaria SUP/DER nº 50, de 2009), procedimento vedado na via do recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 454 do STF.



    7. O precedente citado pela recorrente (ARE nº 1.492.979/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) é diverso do presente caso, pois é referente à declaração de não recepção do Decreto nº 84.398, de 1980, ao passo que a decisão recorrida interpretou o feixe de normas aplicáveis ao caso concreto.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental não provido. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.555.605-AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CUSTOS DE REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS EM RODOVIA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia acerca da responsabilidade pelos custos de remoção e realocação de postes de energia elétrica instalados em rodovia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, bem como está restrita ao interesse das partes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.428.323-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator